Tribunal: STF
Processo: ARE 1391830
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA NO PERÍODO ANTERIOR À MP 2.180-35/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CF/88. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. TEMA 435 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFORMA PARCIAL DO ACORDÃO RECORRIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS EXEQUENTES/EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA TAL QUAL FIXADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.



    1. O Recurso Extraordinário da UNIÃO foi parcialmente provido, nos termos da tese fixada no Tema 435, no sentido de que: É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.



    2. Ainda que UNIÃO tenha pleiteado a incidência da MP 2.180-35/2001 ao período anterior à vigência dessa norma, essa matéria não pode ser conhecida em sede de Recurso Extraordinário, haja vista que se trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve tanto os honorários advocatícios na ação de execução (10%), como também nos Embargos à Execução (10%), ambos em favor dos exequentes/embargados, e considerou que estes tiveram sucumbência mínima.



    4. Mesmo com o provimento parcial do RE, os exequentes seguem vencidos em parte mínima na ação de embargos à execução, considerado o valor exequendo como um todo. Essa circunstância justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.